Tribunal: TJDFT
Processo: 0726670-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. ATO DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 – Competência territorial. No processo em que se discute decisão da banca examinadora de concurso público realizado para o quadro de Auxiliares do Ministério Público do Estado do Tocantins, sem impugnação de regras do edital, não se exige a presença do Estado de Tocantins. A entidade que atua como organizadora do concurso (CESPE) é sediada no Distrito Federal e tem personalidade jurídica de direito privado. Firma-se, pois, a competência da Justiça local para o feito.2 – Concurso público. Banca de heteroidentificação. Vagas destinadas a candidatos negros. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 630.733, (Tema 485) fixou a seguinte tese: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. É possível, em casos excepcionais, o controle de mérito do ato discricionário quando demonstrado abuso ou quando extrapole de modo ostensivo os limites de razoabilidade e aceitabilidade, o que não foi demonstrado no caso em exame. Há uma margem de apreciação subjetiva que é de competência exclusiva da banca de heteroidentificação.3 – Recurso conhecido e desprovido.
(m)